Tribunal: TJDFT
Processo: 0723800-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Processo : 0723800-78.2022.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (id. 129267303 dos autos originários n. 0006824-74.2012.8.07.0004) proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito em nome dos executados. Fundamentou o juízo singular: Com efeito, o atual ordenamento jurídico permite a adoção de medidas coercitivas tendentes a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, impondo, mesmo em caso de execução de obrigação de pagar quantia certa, restrições ao devedor, que se mostrem necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, o que a doutrina conceitua como princípio da atipicidade das medidas executivas (artigo 139, inciso IV do CPC). No entanto, a referida previsão legal deve ser interpretada de forma sistemática, com a observância dos limites impostos pelo ordenamento jurídico, não podendo se distanciar da finalidade da norma, que é coagir a parte ao cumprimento de ordem judicial, sob pena de se legitimar a imposição de verdadeiras sanções, desprovidas de substrato jurídico. Assim, a expressão contida na norma jurídica, de que as medidas coercitivas a serem adotadas devem ser as necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, denota que eventuais medidas restritivas de direito do devedor devem ser pertinentes com o objeto da decisão judicial descumprida, além de proporcional e razoável diante de alguma conduta desleal da parte que voluntariamente se recusa ao cumprimento de determinada exarada no processo. Na hipótese, não se constata a presença das condições necessárias à adoção das providências postuladas pelo exequente, visando o cancelamento dos cartões de crédito do executado, por não guardar vinculação com a obrigação exequenda, representando medidas restritivas de direitos graves, além de não possuírem o condão de resultar na satisfação da execução, já que não há prova de que conduziria o devedor ao pagamento do debito, o que configura verdadeiras penas restritivas de direito desprovidas de respectiva cominação legal. O agravante sustenta que o atual Código de Processo Civil trouxe inovações para auxiliar o credor na satisfação de seu crédito, dentre elas o disposto no art. 139, inc. IV. Alega que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição, para receber o seu crédito. Afirma que não se pode admitir que um devedor contumaz, sujeito passivo de diversas execuções, utilize de subterfúgios tecnológicos e ilícitos para esconder seu patrimônio e frustrar seus credores. Diz que vem enfrentando dificuldades para encontrar bens dos executados passíveis de penhora, mesmo após intensa busca patrimonial pelos meios disponíveis. Aduz que o bloqueio do cartão de crédito fará com que os agravados saiam de sua cômoda situação e se dignem a pagar o débito. Pede a concessão de efeitos suspensivo e ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada, para determinar o bloqueio dos cartões de crédito dos agravados. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Com o advento do novo diploma processual, o juiz pode determinar medidas executivas atípicas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive no âmbito da execução e do cumprimento de sentença. Com efeito, o art. 139, inc. IV, do CPC estabelece que ao juiz, na função de dirigir o processo, incumbe: “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.” Todavia, o emprego da atipicidade das medidas executivas se justifica mediante verificação da necessidade, que, por sua vez, se configura quando frustradas todas as medidas executivas típicas, isto é, aquelas previstas no diploma processual para satisfação da obrigação exequenda. A propósito, confira-se o enunciado 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, de maio de 2015: “(arts. 139, IV, 523, 536 e 771) A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II. (Grupo: Execução)”. Ademais, o esgotamento das medidas sub-rogatórias por expropriação, nos termos do art. 523, § 3o, do CPC, é apenas um dos requisitos para as medidas atípicas, sob pena de fulminar a previsibilidade em que se desenvolve o processo, uma das facetas pela qual se revela o princípio constitucional do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF). É dizer que, embora imprescindível, a verificação da insuficiência dos meios processuais reputados adequados pelo legislador, por si só, não alicerça a adoção aleatória e indiscriminada de meios executórios atípicos. Está-se, pois, diante de um conflito, envolvendo direitos fundamentais a serem protegidos ou efetivados: de um lado, há a perspectiva de que o processo de execução se desenvolva em benefício do credor, a fim de dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial em seu benefício; e de outro, de que os direitos fundamentais do devedor devam ser resguardados, de modo que a determinação das medidas executivas atípicas pelo juiz deva buscar a máxima efetividade da execução da forma menos onerosa ao executado[1]. Nesse contexto, a escolha judicial por uma ou outra medida executiva deve ser adequada, de sorte que a intervenção na esfera jurídica do devedor se mostre apta a atingir o objetivo almejado, sob pena de infringir o dever de proporcionalidade, o qual deve ser inerente às decisões judiciais. A fundamentação de uma decisão que restringe direitos não se cinge a averiguar a constitucionalidade da restrição, mas também a sua compatibilidade com o princípio da proporcionalidade[2], que, a despeito das controvérsias que circundam o tema, hodiernamente é reconhecido quando preenchidos os critérios da adequação, da necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Portanto, não só a necessidade da medida coercitiva deve estar bem delineada, mas antes e, em especial, da sua própria adequação ao caso concreto. E como anotado na decisão atacada, o cancelamento dos cartões de crédito dos agravados não garantiria o cumprimento da obrigação, ao invés, traduz desarrazoada privação de direitos. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. No tocante à ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. Precedentes. 1.1. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que a tutela atípica postulada, consistente na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cartões de crédito/débito e Passaporte, extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não representar certeza de efetividade à satisfação do crédito. 1.2. A conclusão do Tribunal está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ. 1.3. O reexame dos critérios fáticos é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1495012/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019) Na mesma direção, para ilustração, os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDA COERCITIVA. SUSPENSÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH -IMPOSSIBILIDADE. 1. A suspensão da carteira nacional de habilitação para se adequar como medidas coercitivas previstas no artigo 139 do Código de Processo Civil, deve se mostrar eficaz para garantir a satisfação do crédito, com a comprovação de que sua determinação irá ultrapassar os obstáculos encontrados pelo credor em alcançar o adimplemento almejado. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (AGI 0715094-48.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 14.11.2018, DJe 20.11.2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS (ART. 139, IV, CPC). APREENSÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE DOS DEVEDORES. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADAS. 1. Em que pese a possibilidade de aplicação de medidas atípicas para o cumprimento das determinações judiciais, conforme introduzidas pelo art. 139 do CPC/2015, tais medidas devem orientar-se pela efetiva busca da obtenção do resultado pretendido (tutela jurisdicional), orientando-se pelos Princípios Constitucionais e Infraconstitucionais igualmente agasalhados no CPC/2015 (arts. 5o, 6o, 7o, 8o e 9o). 2. A medida atípica, de indução ou coerção, tem que ser apta a obter o fim pretendido, de forma a justificar a sua imposição. Além disso, deve ser proporcional, razoável e subsidiária. Do contrário, sem a segura demonstração de correlação de eficiência da medida restritiva com o resultado útil ao cumprimento da obrigação devida, somente restará ao devedor o sentido de sanção para agravar ainda mais o seu infortúnio. 3. Diante da possibilidade de infortúnios concernentes a negócios civis, de sorte a preservar a dignidade do devedor vítima de mero infortúnio, compete ao credor, ao requerer medida coercitiva fundada no art. 139, IV do CPC, trazer à colação seguros elementos de fato hábeis a revelar que o devedor não cumpre a obrigação por simples recalcitrância. Afinal, a medida excepcional tem por objetivo constituir-se em estímulo à satisfação da dívida, e não apenas a constituir pena inútil ao devedor insolvente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0714310-71.2018.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, julgado em 12.11.2018, DJe 20.11.2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH, RECOLHIMENTO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. I - A adoção das medidas executivas atípicas só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b) for necessária, lógica, razoável e proporcional; e c) desde que mediante decisão fundamentada e sujeita ao contraditório. II - O bloqueio de cartão de crédito não se apresenta como medida lógica e necessária ao cumprimento de obrigação de pagar, caracterizando-se mais como uma sanção. III - Negou-se provimento ao recurso. (AGI 0735564-32.2020.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO NÃO QUITADO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - ART. 139, IV, CPC. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO CARTÃO DE CRÉDITO DA DEVEDORA. CARÁTER PUNITIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Considerada a natureza punitiva (e não simplesmente restritiva de direitos) da suspensão dos Cartões de Crédito e da Carteira Nacional de Habilitação, bem como por não revelarem efetividade para os fins de coagir a devedora a saldar obrigação contida na execução, verifica-se que tais medidas se revelam desproporcionais e desvirtuadas ao propósito contido no art. 139, IV, do CPC. 2 - Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0706656-28.2021.8.07.0000, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021) Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. Ademais, não vejo o periculum in mora porque o juízo a quo determinou aguardar-se preclusão da decisão, quando o exequente será intimado para dar andamento ao feito. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intimem-se. Após, cumpra-se o item seguinte. 2. O Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP, ambos da relatoria do Ministro Marco Buzzi, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.137: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” Segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os feitos e recursos pendentes. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naqueles paradigmas. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p.1090. [2] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9a ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Saraiva, 2014, p. 226.